Tribunal: STF
Processo: ARE 1285914
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Não conhecimento dos embargos declaratórios.



    1. São intempestivos os embargos de declaração que não observam o prazo de 5 (cinco) dias úteis estabelecido no art. 1.023, caput, combinado com os arts. 180 e 219, caput, do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.